Tribunal: CARF
Processo: 10314.726569/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE MANUNTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL REGULAR. CABIMENTO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência na manutenção da escrituração contábil regular, cabendo à fiscalização lançar o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte, mormente quando a empresa entrega/envia os documentos fiscais zerados, não refletindo o movimento real de suas operações, receitas, etc.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PRECLUSÃO PROCESSUAL. PETIÇÕES POSTERIORES RECURSO VOLUNTÁRIO ESCORADOAS EXCLUSIVAMENTE EM ALEGAÇÕES PRECLUSAS. TOTAL INOVAÇÃO DA LINHA DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Estando as petições e/ou documentos ofertados após o recurso voluntário escorados exclusivamente em matéria preclusa, carregando na integralidade de seu bojo novas razões de defesa, em evidente inovação recursal, impõe-se determinar o seu não conhecimento, por absoluta impossibilidade processual para seguimento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.726569/2015-11
ACÓRDÃO
1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE
MANUNTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL REGULAR. CABIMENTO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso I, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
aplicável a apuração do crédito tributário por aferição
indireta/arbitramento na hipótese de deficiência na manutenção da
escrituração contábil regular, cabendo à fiscalização lançar o débito que
imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte, mormente
quando a empresa entrega/envia os documentos fiscais zerados, não
refletindo o movimento real de suas operações, receitas, etc.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PRECLUSÃO PROCESSUAL. PETIÇÕES POSTERIORES RECURSO VOLUNTÁRIO
ESCORADOAS EXCLUSIVAMENTE EM ALEGAÇÕES PRECLUSAS. TOTAL
INOVAÇÃO DA LINHA DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
Estando as petições e/ou documentos ofertados após o recurso voluntário
escorados
exclusivamente
em
matéria
preclusa,
carregando
na
integralidade de seu bojo novas razões de defesa, em evidente inovação
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
2
recursal, impõe-se determinar o seu não conhecimento, por absoluta
impossibilidade processual para seguimento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
EXPLOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPLOSIVOS LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 23/02/2016 (e-fl. 803),
exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, apurado por arbitramento, decorrente da constatação das infrações abaixo
listadas, com aplicação de multa agravada de 112,50%, além de multa por descumprimento de
obrigação acessória, em relação ao ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do feito, às e-
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
3
fls. 753/800, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 742/752, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:

De conformidade com elementos que instruem os autos, o presente lançamento
fora apurado por arbitramento, com aplicação de multa agravada em razão dos seguintes fatos,
descritos pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
4

Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
812/838, a qual fora julgada improcedente, pela 2a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-77.765, de 29 de novembro de
2017, de e-fls. 946/967, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
5
PRELIMINAR DE NULIDADE.
As hipóteses de nulidade do lançamento são previstas no art. 59 do Dec. n.o
70.235, de 1972. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das nele
referidas não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto devido trimestralmente no decorrer do ano-calendário será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal.
DECORRÊNCIA.
O decidido para o lançamento de IRPJ se estende aos demais lançamentos com os
quais compartilhe o mesmo fundamento de fato, não havendo outras razões de
ordem jurídica que lhes determinem tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Sujeita-se a multa o contribuinte obrigado à apresentação da escrituração
contábil digital via SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, que intimado,
deixe de cumpri-la.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA DE 112,50% Configurado o não atendimento, por
parte da contribuinte, de intimações para prestar esclarecimentos, aplica-se a
multa 112,50% prevista no § 2o, inciso I, do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte protocolizou petição, de e-fls. 977/978, dentro do prazo
legal, em 12/01/2018, processada como Recurso Voluntário, requerendo a juntada da sua
Demonstração de Resultado de Exercício – DRE e a Declaração de Informações Econômico Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ, atinentes ao ano-calendário 2012, as quais comprovam que a
Impugnante apurou prejuízo fiscal no valor de R$ 11.633.095,63, razão pela qual reitera a
decretação da insubsistência do feito, uma vez que, sendo inexistente o lucro real do período, não
há que se falar em falta de recolhimento do IRPJ e reflexos, o que fulmina o arbitramento
promovido pela fiscalização.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
6
Ato contínuo, com o processo já neste Tribunal aguardando sorteio (desde
29/01/2018), em 21/06/2018, a contribuinte protocolizou nova petição, processada como
“Aditamento ao Recurso Voluntário”, de e-fls. 1.044 e 1.089/1.122, procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, requer seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções, sobretudo
porquanto não se fizeram presentes os pressupostos para o arbitramento adotado pela
fiscalização.
Reitera a nulidade do lançamento, constituindo crédito tributário a partir do
arbitramento, suscitando não ter sido intimada previamente para regularização da escrita fiscal,
na linha do que se extrai da jurisprudência deste Tribunal, ensejando, inclusive, erro na apuração
da base de cálculo.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para
tanto que as conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou
devidamente demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à
colação na defesa inaugural, os quais não foram analisados com a profundidade que o caso exige.
Com mais especificidade, a contribuinte refuta a pretensão fiscal, suscitando que no
período objeto do lançamento teve, em verdade, prejuízo fiscal e, portanto, improcedente
qualquer exigência fiscal, consoante se comprova do trabalho de consultaria realizado a pedido da
empresa.
Em outras palavras, assevera que, apesar do valor de prejuízo fiscal ter sido um
pouco abaixo do informado durante a Fiscalização, resta limpidamente comprovado que os custos
e as despesas de Recorrente superaram a receita auferida, gerando um prejuízo fiscal no montante
de R$ 11.633.065,00.
Opõe-se, ainda, ao agravamento da multa, com esteio na Súmula CARF no 96,
sustentando que a simples falta de apresentação de livros fiscais e/ou documentos da escrituração
não justifica, por si só, aludida penalidade, especialmente quando tal fato motivou o próprio
arbitramento.
No que tange à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória,
mais precisamente a ausência de entrega da ECD, defende que referida norma condiciona sua
incidência ao recebimento de “intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir
obrigação acessória” e a Recorrente, em momento algum, foi instada a transmitir a ECD que
estava atrasada, o que reforça a insubsistência do feito.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
7
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, apurado por arbitramento, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, com aplicação de multa agravada de 112,50%, além de aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória, em relação ao ano-calendário 2012, conforme
peça inaugural do feito, às e-fls. 753/800, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 742/752, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:

Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
8

Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
DA PETIÇÃO INTITULADA RECURSO VOLUNTÁRIO PROTOCOLIZADA FORA DO
PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO
Antes mesmo de adentrar as razões de recurso propriamente ditas, mister
determinar o campo de análise que seguiremos neste voto, sobretudo considerando petição
protocolizada fora do prazo legal, intitulada pela contribuinte como “recurso voluntário”, a qual,
de pronto, não merece conhecimento, senão vejamos.
De início, constata-se que a contribuinte fora cientificada do Acórdão recorrido, por
decurso de prazo de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através
do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal, em 18/12/2017 (segunda-feira), data do
início da contagem do prazo recursal, expirando-se, assim, em 17/01/2018 (quarta-feira),
consoante comprovantes de e-fls. 973/974, como segue:
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
9

Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
10

E, a partir de aludida intimação, a contribuinte, irresignada com o Acórdão
recorrido, protocolizou petição, de e-fls. 977/978, dentro do prazo legal, em 12/01/2018,
processada como Recurso Voluntário, requerendo a juntada da sua Demonstração de Resultado
de Exercício – DRE e a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
atinentes ao ano-calendário 2012, as quais comprovam que a Impugnante apurou prejuízo fiscal
no valor de R$ 11.633.095,63, razão pela qual reitera a decretação da insubsistência do feito, uma
vez que, sendo inexistente o lucro real do período, não há que se falar em falta de recolhimento do
IRPJ e reflexos, o que fulmina o arbitramento promovido pela fiscalização.
Ato contínuo, com o processo já neste Tribunal para sorteio (desde 29/01/2018),
em 21/06/2018, a contribuinte protocolizou nova petição, processada como “Aditamento ao
Recurso Voluntário”, de e-fls. 1.044 e 1.089/1.122, procurando demonstrar a insubsistência do
Acórdão recorrido, basicamente repisando as argumentações da defesa inaugural.
Não obstante o esforço empreendido pela contribuinte, aludida derradeira petição
e documentos ofertados posteriormente à interposição do recurso voluntário, em evidente
inovação recursal, não merece conhecimento.
Destarte, repita-se, diante da evidente inovação (integral) das alegações recursais,
referida petição não reúne condições para seu conhecimento, uma vez que a totalidade de seu
conteúdo se encontra atingida pela preclusão consumativa, eis que não ofertada em sede de
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
11
recurso voluntário, dentro do prazo legal. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
como segue:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar
adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação
ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a interposição da
impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão (art. 17 do Decreto
70.235/1972).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.
O pedido de parcelamento, por pressupor logicamente a aceitação da existência
da relação jurídica tributária, bem como por estabilizá-la, ao implicar a desistência
de eventuais impugnações, recursos e até mesmo o direito sobre o qual se
fundariam eventuais pretensões de revisão, equivale à “confissão do tributo”, que
é requisito para exercício da opção ao aludido regime substitutivo.” (Processo no
15586.720121/2019-23 – Acórdão no 2202-011.624 – Sessão de 01/12/2025)
(grifamos)
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
12
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DESCONSIDERAÇÃO DE TESE
TRAZIDA COMO ADITAMENTO À RECURSO VOLUNTÁRIO.
A falta de declinação dos motivos de fato e direito encerra o acolhimento de
embargos de declaração a fim de se construir a respectiva fundamentação e assim
sanar a omissão apontada.
PROCESSUAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR
APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO FORA DAS HIPÓTESES DO
ART. 16, § 4o, DO DECRETO 70.235 - IMPOSSIBILIDADE.
O pedido deve ser compreendido, e limitado, pela causa de pedir efetivamente
deduzida pelo contribuinte na primeira oportunidade legalmente prevista,
conforme previsão contida no art. 17 do Decreto 70.235, somente se autorizando
a inovar dentro das situações expressamente autorizadas pelo art. 16 do mesmo
diploma processual administrativo.” (Processo no 10280.722443/2011-71 -
Acórdão no 1302-003.356)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade ou mesmo do próprio recurso
voluntário, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do lançamento não
contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a esses
levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para tais
questões, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, constata-se que não estamos
diante de um eventual memorial de recurso, ratificando o teor da peça recursal, o que, por vezes,
se admite até um aprofundamento maior da tese já suscitada ou mesmo a apresentação de
documentos novos tendentes a corroborar a pretensão da contribuinte.
A petição referenciada, processada como Aditamento, mais de 06 (seis) meses após
a interposição do Recurso Voluntário, se apresenta como verdadeiro novo recurso, com outra
linha de defesa, muito mais ampla e com várias alegações novas, não trazida ao debate no recurso
voluntário e, nesta condição, absolutamente inviável o seu conhecimento. Tanto é assim que o
Recurso voluntário, manejado dentro do prazo recursal possui 02 (duas) folhas, enquanto o
Aditamento, 34.
Neste aspecto, mister registrar não ser comum deixarmos de conhecer de petições
e/ou documentos acostados aos autos em razão da preclusão, uma vez que tais peças recursais,
ainda que por vezes apresentadas com singelas inovações de alegações, acabam trazendo as
argumentações pretéritas lançadas em sede de defesa inaugural ou no recurso voluntário e, assim,
passíveis de conhecimento.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
13
Mas não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte, na
recente petição sob análise inova integralmente a linha de defesa, não sendo possível, neste
cenário, o conhecimento dessa peça recursal, como acima demonstrado.
A rigor, admitir o conhecimento e análise de petições/recursos e documentos em
situações como a presente seria o mesmo que fazer letra morta do prazo recursal, podendo a
contribuinte apresentar singela petição de uma folha dentro do prazo legal e posteriormente, a
qualquer momento, apresentar novas razões, etc, o que não se coaduna com a melhor técnica
processual.
Na esteira deste entendimento, de pronto, rejeitamos o conhecimento da petição,
de e-fls. 1.089/1.122, processada como Aditamento ao Recurso Voluntário.
DO MÉRITO- ARBITRAMENTO
No mérito, contrapõe-se ao lançamento por entender que o procedimento de
arbitramento utilizado para fins de apuração do crédito tributário, por entender que não se
fizeram presentes os pressupostos legais para tanto.
Mais precisamente, em sede de recurso voluntário, de e-fls. 977/978, requereu a
contribuinte a juntada da sua Demonstração de Resultado de Exercício – DRE e a Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, atinentes ao ano-calendário 2012, as
quais comprovam que a Impugnante apurou prejuízo fiscal no valor de R$ 11.633.095,63, razão
pela qual reitera a decretação da insubsistência do feito, uma vez que, sendo inexistente o lucro
real do período, não há que se falar em falta de recolhimento do IRPJ e reflexos, o que fulmina o
arbitramento promovido pela fiscalização.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido, no mérito, apresenta-se incensurável, devendo
ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações (parciais) lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão
recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate,
de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos
preceitos inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
[...]
IV - Arbitramento do Lucro
Conforme consta expresso no auto de infração do IRPJ, o arbitramento do
lucro foi efetivado em razão de a empresa, obrigada à tributação com base no
lucro real, não possuir escrituração na forma da lei. Assim, o arbitramento foi
procedido com base no art. 530, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR, de 1999:
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
14
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
IV o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
O argumento da impugnante, de que mantinha escrituração regular no
momento da ação fiscal, é incoerente.
Foi constatado que a fiscalizada não apresentou ECD relativo a 2012, até o
encerramento da ação fiscal em 2016. Segundo o art. 251 do RIR de 1999, a
pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais. Por força do inciso II do
art. 3o da IN RFB 787, de 2007, as sociedades empresárias sujeitas à tributação
pelo lucro real estão obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Dec
6.022, de 2007.
É fato que a fiscalizada, quando intimada, não apresentou escrituração
contábil e fiscal. A justificativa para não apresentação é que, em razão de
reorganização estrutural e tecnológica, as informações, por erro de configuração
e parametrização do sistema, "não refletiam a real situação da empresa e não
lhes davam confiança na fidelidade dos números" (fl. 98). Informou ainda que
teria contratado consultoria especializada para "recomposição dos históricos
fiscais e contábeis da empresa". Em Resposta ao Termo de Intimação n.o 5, a
fiscalizada assim se pronunciou (fl. 115):
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
15
[...]
Portanto, ao contrário do que alega o impugnante, a fiscalizada não
manteve todos os documentos fiscais e contábeis em boa ordem, na forma da
legislação.
Conseqüentemente, a fiscalização não dispunha das informações
necessárias para a apuração do lucro real do ano-calendário de 2012.
Como dito, a base legal do lançamento é o inciso I do art. 530 do RIR, e não
o inciso II do mesmo artigo. Assim sendo, o arbitramento em análise não depende
da comprovação de vícios isolados na contabilidade, como quer o impugnante,
mas da comprovação de que o contribuinte não mantinha escrituração regular.
As justificativas do sujeito passivo para a não apresentação da escrituração
não afastam de sua conduta a natureza de infração. Não há lei que as contemple
como hipótese de dispensa da obrigação de manter em ordem sua escrituração
contábil, nem como hipótese que autorize apresentação de declaração inexata
(DIPJ "zerada"), muito menos que autorize deixar de pagar tributo devido.
Confirmado o fundamento de fato e sua subsunção à norma, é procedente
a tributação com base no lucro arbitrado.
Alegação não comprovada de que foi apurado prejuízo não se contrapõe à
autorização legal do arbitramento. Demonstrativos informais, sem lastro na
escrituração contábil e fiscal e em documentos idôneos, constituem mera
alegação sem prova. Sem a apresentação da documentação requerida pelo
autor do procedimento, o "Relatório Financeiro Consolidado" (fl. 104),
apresentado em resposta ao Termo de Intimação n.o002, não pode ser
auditado. Assim sendo, não há nenhuma irregularidade no fato de a fiscalização
o ter ignorado.
Não se tendo, aqui, acolhido a existência do alegado prejuízo, ficam
afastados todos os argumentos que o tem como premissa. Não cabe reformar
atos legítimos com fundamento em princípios constitucionais, como o da
capacidade contributiva. Princípios constitucionais, como os invocados,
norteiam o legislador e não o aplicador da lei. O auto de infração lavrado
conforme manda a legislação e com base em fatos e dados cuja veracidade
sujeito passivo não logra abalar, já atende, no âmbito de atuação do agente do
fisco, o invocado princípio. Não é razoável invocar garantia constitucional para a
prática da ilicitude.
[...]”
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas operações, receitas,
etc, ou quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados, os quais seriam
capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos tributos
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
16
fiscalizados, a autoridade fazendária dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento, por
exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine.
Dessa forma, in casu, não restou outra alternativa ao fiscal autuante senão
promover o lançamento por aferição indireta/arbitramento, agindo da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, mormente com relação ao artigo 530, inciso I, do RIR/99,
que assim preceitua:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981,
de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;”
Conforme se depreende do dispositivo legal encimado, bem como dos elementos
constantes dos autos, de fato, o presente lançamento decorre de presunção. No entanto, trata-se
de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os doutrinadores, em presunções "juris et de
jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova em contrário são verdades indiscutíveis
por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere da descrição dos fatos, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidos os tributos ora lançados, apurados por
aferição indireta, com espeque no dispositivo legal retro, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
em contrário, por tratar-se de presunção juris tantum, albergada por lei, mas passível de
comprovação do contrário presumido. A recorrente assim não procedendo com documentos
hábeis e idôneos, é de se manter o lançamento na forma da peça vestibular do feito, não havendo
que se falar em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Destarte, em sede de recurso, tal qual na defesa inaugural, a contribuinte
simplesmente contesta o procedimento eleito pelo fisco, aduzindo que mantém a escrita fiscal
regular, sem confrontar, no entanto, as acusações da fiscalização em sentido contrário ou
apresentar qualquer documentação capaz de corroborar seu pleito, olvidando-se, assim, que a sua
obrigação é estar com a contabilidade em dia e passível de apresentação em prazo razoável à
autoridade fiscal, o que não fora observado pela empresa, não havendo se falar em irregularidade
no procedimento eleito pela fiscalização.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.980 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.726569/2015-11
17
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão
recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o
condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1143
DF CARF MF
Original